Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-52.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008568-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.410.405/0001-78 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1008568-52.2018.8.11.0041, impetrado por
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRA EIRELI – ME
, no qual o Juízo “a quo” concedeu a segurança vindicada mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providencia e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 86774982).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 86775988), que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrendo a suspensão da inscrição estadual da impetrante ora Apelada, de inúmeras irregularidades constatadas pelo Fisco Estadual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 86775992), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 87236984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1008568-52.2018.8.11.0041, impetrado por
CENTERMAD COMERCIO DE MADEIRA EIRELI – ME
, no qual o Juízo “a quo” concedeu a segurança vindicada mantendo a medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providencia e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 86774982).

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Aduz a Impetrante ora Apelada pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita nos cadastros tributários da SEFAZ – MT, cujo grupo de classificação é comércio atacadista de madeira e produtos derivados, em 07/02/2018, a inscrição estadual da empresa fora suspensa, mesmo após fornecer toda a documentação solicitada pelo órgão.

Sustenta que a suspensão foi imotivada e simplesmente apresentou-se como sendo por irregularidade fiscal, mas em momento algum demonstram qual irregularidade.

Pois bem.

A possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria nº 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17) Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3º do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) nº 10.406/2002 ( Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1º/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1º Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.”

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2. Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV). (ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017)”

Desse modo, é certo que se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da Apelada, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

De igual modo, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência do não atendimento de notificação, não pode ser utilizada com o objetivo de proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5º, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Aliás, a corroborar, a Lei nº 7.692 de 1º de julho de 2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Em seu artigo 4º, a referida lei prescreve:
“Art. 4º. A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Em caso, assim já decidiu este E. Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA - EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - LIMINAR MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA - NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 - A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão. 2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa. 3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei. (N.U 0004377-90.2007.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007).”

Pelo acima exposto e por tudo mais que destes autos consta, fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da Apelada, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ao Estado é consentida a ampla fiscalização, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e seja praticada com responsabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023